Tribunal: TJDFT
Processo: 0708924-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. SUCESSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito.
2. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário n. 1.307.334, submetido ao regime da Repercussão Geral, Tema 1.127, fixou tese no sentido de que é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.
3. Tendo a parte agravada sido incluída no polo passivo da demanda principal somente após o pedido de sucessão processual e nesta condição, incabível o acolhimento do pleito de penhora do bem de família do fiador solidariamente responsável.
4. Recurso conhecido e não provido